Tribunal: TJDFT
Processo: 0748811-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM BENEFÍCIO DO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO FEITO EXECUTIVO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Inaplicável a regra constante no inciso III do art. 921 do Código de Processo Civil, notadamente porque o arquivamento do processo demanda o esgotamento das diligências para a satisfação do crédito.
3. Verifica-se a existência de omissão consistente na análise do arquivamento do feito executivo sem desfecho da penhora no rosto dos autos realizada em outro Juízo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.